Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600463-12.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
Órgão julgador: AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600463-12.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 12/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600463-12.2020.6.16.0203
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda
Eleitoral nº 0600463-12.2020.6.16.0203, que julgou parcialmente procedente a representação de
propaganda eleitoral antecipada em face de José Aparecido de Almeida, fixando a este multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 36, §3º da Lei nº 9.504/97, pela prática de
propaganda antecipada positiva, realizada no dia 15.09.2020, por volta das 07:30 horas, por meio de
entrevista concedida à Radio T, de Cantagalo. Registrou que não é o caso de determinar a exclusão
da entrevista, tendo em vista que esta já se exauriu, pois produzida em tempo real via sistema de
radiodifusão. (Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada ajuizada pelo Partido Social
Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal de Virmond/PR) em face de José Aparecido de
Almeida, pré-candidato ao cargo de prefeito municipal, alegando que, em 15/9/20, às 7h30min, o
requerido concedeu uma entrevista na Rádio T, filial Cantagalo/PR, e em suas respostas se
excedeu, o que acabou por caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Transcrição: "[...] Quando
nós encerramos o pleito na última eleição, pretendíamos inclusive não concorrermos mais. Mas
pelo de inclusive a população dizer Zé você não perdeu a eleição, quem está hoje no mando
político comprou esse direito tanto que provamos isso junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o atual
prefeito está cassado pela Comarca pelo juiz da Comarca está recorrendo junto ao Tribunal
Regional Eleitoral, [...] passado pouco tempo a população percebeu que a grande maioria que tinha
feito um grande erro, pela forma que foi administrado, um completo marasmo, uma falta de
competência em todos os sentidos e isso nos credenciou naturalmente nos fortaleceu para que
nós pudéssemos novamente postular, [...] Virmond ele está carente de uma administração pujante,
nova, com novas ideias, nós não podemos mais retroceder ao passado de uma política de
coronelismo de uma política de perseguição aos servidores públicos, de perseguição aos
produtores rurais por uma decisão política e ao mesmo tempo uma administração que está
atravancada, [...] conto com o apoio de cada um de vocês [...] contamos com o apoio para esse
projeto importante para o progresso para o desenvolvimento, Renovação a Hora é Agora". Afirma
que as declarações do requerido no final da entrevista equiparem-se a pedido expresso de voto e
caracterizam propaganda eleitoral antecipada, além de propaganda negativa, denegrindo a imagem
dos demais pretendes, o que deve ser coibido por meio dessa justiça especializada e com
aplicação de multa ante o descumprimento da regra eleitoral, art. 36, da Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
NEIMAR GRANOSKI (RECORRIDO)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12303
566
21/10/2020 19:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.503

RECURSO ELEITORAL 0600463-12.2020.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
- OAB/PR0082942
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA
AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
AGRAVADO: NEIMAR GRANOSKI
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE.
AFASTADA.
MÉRITO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
PEDIDO DE VOTO. ENTREVISTA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O art. 96 da Lei nº 9.504/97 não faz qualquer restrição à legitimidade
ativa dos partidos políticos para o ajuizamento de representações eleitorais, não
cabendo ao intérprete exigir que haja interesse jurídico de algum de seus filiados.
2- Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha
permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais
do pré-candidato e a menção a projetos políticos, desde que a manifestação não
envolva pedido explícito de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral
antecipada.
3- A expressão “
”, nesse
conto com o apoio de cada um de vocês...
contesto caracteriza pedido explícito de voto”.
4- Recurso conhecido e desprovido.

Num. 12303566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ APARECIDO DE
ALMEIDA, em face de sentença proferida pela 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo - PR,
que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada, em razão do pedido explicito de voto feita pelo Recorrente, em entrevista
concedida a “Rádio T”, filial Cantagalo - PR, em 15/09/2020, condenando o Apelante ao
pagamento de multa na forma do artigo 36, § 3ª da Lei 9.504/97.
No mérito, o Recorrente alega (ID de nº 11013216) que a entrevista se deu
de forma correta e em consonância com norma eleitoral, inexistindo pedido explícito de
voto.
Assevera que o teor da entrevista tem o simples “... condão de promoção
.”
pessoal, promoção de qualidades particulares, o que é permitido
Ao final, requer o reconhecimento e provimento da presente peça recursal,
afastando-se a fixação da multa.
Em contrarrazões (ID de nº 11013516), o recorrido postula,
preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que foi interposto após o
prazo de 24 horas previsto na norma.
Aduz ainda que o presente feito deve ser extinto, sem resolução de mérito,
visto que foi direcionado ao Tribunal Regional Eleitoral de Estado do Amazonas.
No mérito, assevera que a sentença recorrida deve ser mantida, pois “[...]
se
.”
encontra engajada em inegável justiça
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que “A finalização da entrevista apresenta
conteúdo que vincula ao pleito eleitoral que se aproxima, ultrapassada a intenção de
. “ (ID de nº 11384716)
divulgação da pré-candidatura
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Num. 12303566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

Preliminar
Da intempestividade do Recurso
Sustenta o Recorrido que a peça recursal seria intempestiva, pois teria sido
protocolada após o prazo de 24 horas.
O § 8, do art. 96, da LE assevera que:
Art. 96. [...]
[...]
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

Já Resolução 23.608/2019, assim dispõe:
“Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao
o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação
recorrido
para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
Parágrafo único. Oferecidas contrarrazões ou decorrido o prazo respectivo, os autos
serão imediatamente remetidos ao tribunal regional eleitoral, no PJe, na classe
Recurso Eleitoral (RE).”

Da análise dos autos, observa-se que a intimação foi disponibilizada junto
ao Mural Eletrônico as 18h:36m, do dia 07/10/2020, sendo o Recurso protocolado as
23h:42m do dia 08/10/2020.
Dessa forma, teria, em tese o Recorrente descumprido o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas estabelecidos na Lei das Eleições.
Todavia, tanto o TSE, como esta corte, tem entendimento jurisprudencial no
qual é possível que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, possa ser convertido em dia,
para aferição da tempestividade do recurso manejado.

ELEIÇÕES 2014. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
INTERNET.
FAVORECIMENTO
DE
CANDIDATOS
À
PRESIDÊNCIA
E
VICE-PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA.
RESPONSABILIDADE.
PRÉVIO
CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADOS. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA
NO ART. 57-C, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
Num. 12303566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

1. Segundo o entendimento deste Tribunal, o prazo de 24 horas a que alude o art. 96, §
8º, da Lei nº 9.504/97 pode ser convertido em um dia. Precedentes.
2. Por não ter sido comprovada a responsabilidade, nem demonstrado o prévio
conhecimento dos recorridos pelo conteúdo divulgado por meio de postagem de link em
página de rede social (Facebook), não se aplica, in casu, a multa prevista no § 2º do art.
57-C da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso a que se nega provimento.
(Representação nº 180154, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 57, Data 24/03/2015, Página
164/165)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA IRREGULAR. ADESIVOS EM METRAGEM SUPERIOR AO DEFINIDO
EM LEI. INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR DAS
MULTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral e esta Corte têm entendimento jurisprudencial de que é
possível o prazo de 24 (vinte e quatro) horas ser convertido em dia para fins de aferição
de tempestividade do recurso eleitoral.
2. A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz
de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97. Aplicação da Súmula nº 48
do TSE.
3. A alegação e comprovação de matéria fática deveria ter sido realizada por ocasião da
contestação, o que, não tendo sido feito, resultou em preclusão de tal direito. Inteligência
dos arts. 341 e 342 do Código de Processo Civil.
4. É de se reduzir o valor das multas, fixando a aplicada ao representado RAFAEL
BRITO DO PRADO, no limite máximo previsto no § 1º do art. 37 da Lei das Eleições, qual
seja R$ 8.000,00 (oito mil reais) e as demais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
5. Não prospera o pleito dos recorrentes de redução do valor das multas ao mínimo legal,
pois, considerando a capacidade econômica dos representados e a gravidade da
conduta, tendo em vista as circunstâncias em que a propaganda irregular foi empregada,
tem-se que não restaram contrariados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir o valor das multas.
(RECURSO ELEITORAL n 6212, ACÓRDÃO n 53611 de 13/11/2017, Relator(aqwe) LUIZ
TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/11/2017 )

Da simples leitura dos dispositivos e da jurisprudências acima citadas,
constata-se que o Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com o entendimento
jurisprudencial dos Tribunais, procedeu a conversão do prazo para apresentação de
Num. 12303566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

recurso, descrito no § 8, do art. 96, da LE, de horas, para dia, ou seja, com a
informatização dos processos, e utilização do sistema PJE pelas partes, conclui-se que
o prazo plausível para a apresentação de Recurso Eleitoral, quando definido em 24
(vinte e quatro horas”, será às 23h:59m do dia seguinte ao da intimação.
Portanto, a peça de apelação trazida aos autos é tempestiva e preenche os
demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Do erro de direcionamento do Recurso interposto.
Sustenta o Recorrido ainda que o Recurso deve ser julgado sem resolução
de mérito, diante de erro em seu direcionamento.
Ora, não vejo motivo para que a presente peça recursal não seja
conhecida, uma vez que a mesma cumpriu sua finalidade, qual seja, rebateu os
argumentos descritos na decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, foi apresentada
tempestivamente e não causou prejuízo a parte contrária.
Ademais, seria desproporcional deixar de analisar as alegações trazidas
pelo Recorrente, por um simples erro material de digitação, motivo pelo qual afasto a
preliminar suscitada.
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral antecipada divulgada durante entrevista à “Rádio T”, filial
Cantagalo-PR, em 15/09/2020, pelo à época pré-candidato. JOSÉ APARECIDO DE
ALMEIDA.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral é permitida após
o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36 da Lei das Eleições c/c art. 1º, § 1º,
1
inciso IV da EC nº 107/2020 .
2
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)
Num. 12303566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo
debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral
antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão
dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da
expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes
expostas pelo Min. Luiz Fux:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de dispêndio de recursos;
Num. 12303566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes
eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos
de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão
econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE. Agravo
de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018)

Neste ponto, cabe ressaltar ainda o contido no voto do Min. Luiz Fux, em
que aborda as denominadas “magic words”:
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro
Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já
foi, mutatis mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana,
entre outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por
diferenciar a propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de
propagação de ideias políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da
presença de candidatos e, principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das
denominadas “palavras mágicas” (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja
(elect); (iii) apoie (support); (iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o
Congresso (Smith for Congress); (vi) AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242/SP 37 vote contra
(vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject).

Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral , para a
3
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três
parâmetros alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a
.”
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos
No presente caso, a frase dita pelo então pré-candidatos, durante a
entrevista concedida, possui o seguinte conteúdo:
“[...] e dizer assim para a população é...
,
conto com o apoio de cada um de vocês
assim que haver determinação por parte do Tribunal Regional Eleitoral dos registros,
estaremos aí claro, na casa de cada um e aí pedindo claro lá o voto para cada um deles,
hoje respeitamos como pré-candidatos e dizemos a todos claro contamos com o apoio
, Renovação
para este projeto importante para o progresso para o desenvolvimento
.”
a Hora é Agora
Num. 12303566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

Preliminarmente, não restam dúvidas quanto à constatação de conteúdo
eleitoral, ficando evidente que a entrevista, tal como foi concedida, contém mensagem
de manifesta relevância política.
Num segundo momento, cumpre aferir a existência, ou não, do pedido
explícito de voto para fins de enquadramento no conceito de propaganda eleitoral
antecipada.
Conforme se pode aferir do áudio apresentado (ID de nº 11012116), consta
da entrevista a sentença semântica “e dizer assim para a população é...conto com o
”.
apoio de cada um de vocês...
É inegável que o Recorrente fez uso, ao proceder suas considerações
finais, das chamadas “magic words”, ou seja, fez o emprego, de forma irregular, do
termo “apoio”, que, no meu entendimento, se equivale perfeitamente a palavra “voto”,
elemento suficiente para a configuração de propaganda eleitoral antecipada.
Em recente decisão esta Corte decidiu no mesmo sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA
–
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROTOCOLO ANTES DE INTIMAÇÃO
REGULAR. RECURSO TEMPESTIVO – MÉRITO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE AO MENOS UMA DAS “PALAVRAS MÁGICAS”.
PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK DA PRÉ-CANDIDATA QUE EXTRAPOLA
OS LIMITES BALIZADORES DO ART.36-A DA LEI 9.504/1997. SENTENÇA
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso interposto antes da intimação formal e regular sobre o conteúdo da sentença.
Tempestividade.
2.Candidata que faz postagem na rede social Facebook, exaltando seu trabalho como
vereadora, colocando-se à disposição da população e finalizando com a expressão "conto
com o seu apoio”.
3.Em que pese não tenha utilizado a expressão “voto”, verifica-se que se encontra
presente ao menos uma das chamadas “magic words” (palavras mágicas), qual seja, o
termo “apoio”.
4.Conteúdo da propaganda que extrapola os limites balizadores previstos no art.36-A da
Lei das Eleições, caracterizando a propaganda como irregular.
5.Recurso conhecido e não provido.
RECURSO ELEITORAL n 0600077-06.2020.6.16.0195, de 15/10/2020, Relator CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN. Pendente de Publicação)

Embora o Recorrente sustente que não houve um pedido explicito de voto,
é evidente a existência do referido pedido aos eleitores do município, o qual, como já
mencionado, é apto à caracterização da propaganda irregular.
Num. 12303566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

Ainda, anoto que o conteúdo extrapola, de maneira nítida, a mera
promoção pessoal do até então pré-candidato, na medida em que engloba inequívoco
pedido de voto.
Desse modo, resta inafastável a conduta de Representado pelo pedido de
voto efetuado e, consequentemente, a incidência da multa prevista no art. 36, § 3º da
Lei das Eleições, sendo essa fixada no mínimo legal, não cabe qualquer reparo,
devendo a sentença ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao
NEGAR
recurso eleitoral.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 -Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
2 - Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15
de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno,
onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
datas: [...]
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; [...]
caput

3- DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
CARREATA. DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que
conheceu do agravo nos próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral
para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.2. Na
análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é necessário, em primeiro lugar,
determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a
disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes eleitorais",
estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da
propaganda, deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência
de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a
Num. 12303566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942

utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação
ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. [...] (Recurso Especial
Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600463-12.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - Advogado do(a)
RECORRENTE: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - PR0082942 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL E NEIMAR GRANOSKI - Advogado do(a)
RECORRIDO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12303566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114491363900000011746942
Número do documento: 20102114491363900000011746942